Tribunal: STF
Processo: RE 76555
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
ISENÇÃO PRETENDIDA POR EMPRESA SEDIADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
"WRIT" DENEGADO, PELA CONSIDERAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DO
ART. 11 DO D. 61244/67 E DO DL. 340/68 AO CASO DOS AUTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.